Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” Súmula 106/STJ.
2. No caso, a execução fiscal ficou paralisada sem o cumprimento da ordem judicial de citação pela Secretaria da Vara de origem pelo período aproximado de 7 anos (2015 a 2022), o que deu ensejo à superação do prazo prescricional quinquenal, não sendo, portanto, caso de inércia do Fisco no impulsionamento do feito, mas sim, de falha inerente aos mecanismos da Justiça.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.